Tribunal: TJDFT
Processo: 0736292-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736292-25.2020.8.07.0016 RECORRENTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. RECORRIDO: PORFIRIA SARAIVA DA CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE VERIFICADA – DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO – DEVER DE RESSARCIMENTO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§ 2° E 8° DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM HIPÓTESE DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO IMPROVIDO – INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELO RÉU. 1. Nas hipóteses de alegação de fraude contratual e consequente inexistência do empréstimo bancário, a inversão do ônus da prova decorre da lei (“ope legis”), cabendo à instituição financeira o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito ou, caso contrário, que o dano foi causado por culpa exclusiva do consumidor, o que não ocorreu neste caso. 2. Os descontos indevidos decorrentes de empréstimo fraudulento geram a responsabilidade civil da instituição financeira de proceder ao ressarcimento dos valores descontados de forma arbitrária, bem como reparar os danos morais causados em função das privações materiais provocadas por esse ato ilícito. 3. Tomando por base os critérios de extensão do dano, bem como a capacidade econômica das partes, revela-se adequado e proporcional o valor fixado a título de danos morais na sentença recorrida (R$ 1.500,00). 4. Considerando o disposto no art. 85, §§ 2° e 8° do Código de Processo Civil e as circunstâncias do caso em análise, não é razoável reduzir os honorários sucumbenciais fixados no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo, na realidade, haver a majoração dessa verba honorária, nos termos do art. 85, §11, da legislação processual, ainda que tenha sido configurada a sucumbência recíproca. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. Apelo improvido. Indeferimento do pleito de condenação do réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em virtude da inexistência de qualquer das hipóteses legais contidas no art. 80 do Código de Processo Civil. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios de omissão apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009